Tribunal: STJ
Processo: 1029724-86.2024.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004325 - MT(2025/0286486-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELLON ERICO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - MT006945
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO À SUMULA.
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 282/STF.
1. Ação de cobrança do seguro obrigatório.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a",
art. 105,
da CF/88.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: f64d79e0-4cd9-4677-b601-d29b41e4ab14

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004325 - MT(2025/0286486-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELLON ERICO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - MT006945
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO À SUMULA.
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 282/STF.
1. Ação de cobrança do seguro obrigatório.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a",
art. 105,
da CF/88.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ELLON ERICO MARQUES DA
SILVA contra decisão unipessoal, proferida pelo Ministro Presidente, que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial que interpusera.
de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) ajuizada pelo
Ação:
agravante, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, na qual
requer o pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) por invalidez
permanente decorrente de acidente ocorrido em 28/3/2020.
julgou extinta com resolução do mérito a demanda, em razão
Sentença:
da prescrição trienal.
Documento eletrônico VDA54669986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5dac159a-cbd6-4094-b4ac-6ee616b42da1

manteve a decisão unipessoal do Relator que negou
Acórdão:
provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo agravante, nos termos da
seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL — SEGURO DPVAT - PRESCRIÇÃO ART. 206,
83o, IX, DO CÓDIGO CIVIL — DECISÃO MANTIDA - SÚMULA 405 DO STJ - PRAZO
PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS — PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO DESPROVIDO.
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”. (e-STJ
fl. 184)

conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ:
do recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas

e não
518/STJ, 282/STF
comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.
a parte agravante alega que não incide a
Agravo interno:
há prequestionamento explícito e implícito, a controvérsia é
Súmula 518/STJ,
eminentemente de direito (afastando a
e que comprovou o dissídio
Súmula 7/STJ)
jurisprudencial. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão impugnada.
2. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas

e não
518/STJ, 282/STF
comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.

1. Da Súmula 518/STJ
3. Consoante explicitado na decisão agravada, a interposição de recurso
especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo
constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de
lei federal, conforme disposto no
III, "a", da
art. 105,
CF/88.
4. Desse modo, conforme prescreve a Súmula 518/STJ, para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
art. 105,
alegada violação de enunciado de súmula.
Documento eletrônico VDA54669986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5dac159a-cbd6-4094-b4ac-6ee616b42da1

2. Da ausência de prequestionamento
5. Conforme salientado na decisão recorrida a matéria impugnada
(termo inicial da prescrição como sendo a ciência inequívoca da invalidez), de
fato, não foi objeto de expresso ou implícito prequestionamento pelo Tribunal de
origem. Note-se, ainda, que a parte agravante, sequer, opôs embargos de
declaração para afastar eventual omissão no acórdão.
6. De igual forma, os arts. 927, III e IV, e 489, § 1o, IV, indicados como
violados, também não foram objeto de expresso ou implícito prequestionamento
pelo Tribunal de origem.
7. Ressalta-se, outrossim, que o recurso especial é de fundamentação
vinculada e, desse modo, ainda que a matéria tenha sido ventilada pela parte
agravante, mas não enfrentada no acórdão recorrido, evidencia-se a ausência de
prequestionamento.
8. Quanto ao prequestionamento ficto previsto no
do CPC,
art. 1.025
tem-se que esse só é admissível quando, após a oposição de embargos de
declaração na origem, o recorrente venha a suscitar devidamente a violação do
do CPC, porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador
art. 1022
verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu
na hipótese dos autos.

3. Da divergência jurisprudencial
9. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência.
10. Ademais, como já assentado na decisão agravada, a ausência de
prequestionamento do tema que se supõe divergente, também impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no
4a Turma,
AREsp 1.132.698/SP,
DJe
AgInt no
3a Turma, DJe
.
25/06/2019,
AREsp 1.561.500/SP,
19/02/2020.
11. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, § 1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54669986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5dac159a-cbd6-4094-b4ac-6ee616b42da1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.325 / MT
Número Registro: 2025/0286486-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10297248620248110041
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELLON ERICO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO : HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - MT006945
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELLON ERICO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO : HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - MT006945
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55526487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 378c6147-acc7-40af-a2c9-270dfd10adb7

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 378c6147-acc7-40af-a2c9-270dfd10adb7